Tribunal: STF
Processo: AI 101867
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-13
Data de publicação: 1984-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO TRABALHISTA.
JA SE FIRMOU O ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE, PARA DAR MARGEM A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO TRABALHISTA, E MISTER QUE A
OFENSA A CONSTITUIÇÃO SEJA DIRETA, O QUE NÃO OCORRE QUANDO - COMO NO
CASO PRESENTE - SE FAZ NECESSARIO, PARA RESOLVER A QUESTÃO, O EXAME
DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.